Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710913-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. INFRAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A documentação juntada com a apelação não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos. 2. Tese jurídica que não foi suscitada pelo autor perante o d. magistrado de origem, configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual incumbe ao administrado apresentar prova apta a ilidir a referida presunção. Na ausência de elementos que indiquem qualquer ilegalidade, o ato permanece hígido e plenamente válido. 4. No caso, restou comprovada a atualidade da infração cometida pelo apelante e, portanto, sua legitimidade para responder administrativamente pela sanção imposta, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei Distrital n. 41/1989. 5. Demonstrado nos autos que as infrações ao meio ambiente são atuais e continuadas, forçoso concluir que não se deflagrou o início do prazo prescricional, uma vez que, de acordo com o art. 26 do Decreto 37.506/2016, “Prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado”. 6. Hipótese em que o valor da multa está fundamentado na legislação incidente à espécie, dentro dos parâmetros legais estabelecidos, não se constatando a desproporcionalidade alegada pelo apelante. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 98 do Decreto 6.514/08, 2o e 50, inciso I e § 1o, ambos da Lei 9.784/99, 6o da Lei 9.605/98 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo a anulação das penalidades administrativas impostas, ao argumento de que não há motivação concreta para a condenação. Subsidiariamente, pede a redução do valor das multas ao mínimo legal previsto, diante da ausência de motivação específica e fundamentação técnica que justifique a fixação em patamar superior. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJMT e TJMS, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal violado, afirma que é necessário aferir o dolo ou a culpa, os quais são pressupostos para a aplicação de multa ambiental, consagrando o entendimento pela subjetividade da responsabilidade administrativa ambiental, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva in casu. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente, aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98 do Decreto 6.514/08, 2o e 50, inciso I e § 1o, ambos da Lei 9.784/99 e 6o da Lei 9.605/98, bem como quanto à suposta divergência jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, não deve prosseguir o recurso especial quanto à tese de ser necessário aferir o dolo ou a culpa para a aplicação de multa ambiental, bem como ao dissídio interpretativo invocado no aspecto, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.710.756/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020